Tribunal: TJDFT
Processo: 0728031-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0728031-46.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANTONIETA MOREIRA PAES AGRAVADO: RONILSON NUNES MENDES D E S P A C H O Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o documento juntado pelo agravado em contrarrazões (id 74777954), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator